Tribunal: STF
Processo: HC 204840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diego Eduardo Koprowski, em favor de Erika Ferreira da Cruz e Rudinei de Oliveira Basseto, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 679.303/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Os pacientes foram presos em flagrante em 27 de abril de 2021 pela suposta prática de tráfico de drogas, crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. Posteriormente, o flagrante foi convertido em preventiva e a denúncia recebida. Impetrado prévio writ no Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
    O impetrante sustenta que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal, pois são primários, com residência fixa e ocupação lícita e estariam presos há dois meses sem audiência de instrução e julgamento. 
    Alega que houve violação da inviolabilidade de domicílio, motivo pelo qual a prisão deveria ser relaxada. 
    Afirma que a paciente Érika seria portadora de doença celíaca, necessitando de acompanhamento médico, que não estaria sendo oferecido no estabelecimento prisional. Diante disso, pugna pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares diversas. 
    No mais, assevera que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que o decreto careceria de fundamentação devida. 
    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos do acórdão proferido pelo TJ/SC:
    [...]
    A respeito da inviolabilidade do domicílio, estabelece o artigo 5 9 , inciso XI, da Constituição Federal que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'. 
    Desse modo, tem-se que a entrada dos policiais militares é justificada pela própria forma de atuação dos agentes estatais verificada nos autos, isso porque, o crime pelo qual os pacientes estão sendo investigados - tráfico de drogas - é considerado permanente, além do que, havia fundadas suspeitas da prática ilícita no local (diante das informações/denúncias recebidas). 
    […]
    Por conseguinte, presentes as justificativas que lastrearam a ação dos policiais, não há se falar em ilegalidade na atuação dos agentes, tampouco em ilicitude das provas obtidas. 
    Assim, afastada a referida alegação, passa-se a análise do inconformismo decorrente da aventada ilegalidade da decisão a quo. 
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante - e, posteriormente, denunciados - pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, porque, no dia 27 de abril de 2021, policiais militares, após denúncias de tráfico de drogas na residência dos pacientes, para lá se dirigiram. Chegando ao local, adentraram o imóvel e verificaram que os pacientes, juntamente com um adolescente, guardavam e tinham em depósito, para fins de comércio ilícito, 01 (uma) porção de maconha, apresentando massa bruta de 12,6g (doze gramas e seis decigramas), 03 (três) porções de crack, apresentando a massa bruta, aproximada, de 1420g (mil, quatrocentos e vinte gramas), 04 (quatro) porções de cocaína, apresentando a massa bruta de 310,0g (trezentos e dez gramas). Foram apreendidos, ainda, 03 (três) telefones celulares, 01 (uma) balança, dinheiro em espécie (R$ 8.447,70 - oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), além de 01 (um) caderno contendo anotações referentes à narcotraficância. 
    O Magistrado a quo, converteu o flagrante em prisão preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados (Evento 17 dos autos n. 5017467-12.2021.8.24.0038 - negrito original): 
    Quanto aos balizadores do art. 312 do CPP, destaco que a situação de flagrância bem demonstra o fumus comissi delicti. 
    Segundo consta nos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima que armazenavam e preparavam drogas para venda por atacado à biqueiras da região, no apartamento/quitinete localizado à Rua Rio Negro, s/n°, no Bairro Comasa, Joinville/SC. Os agentes públicos se deslocaram até a residência, bateram na porta, e Erika, a conduzida quem abriu, aparentava estar nervosa, e avistaram cigarros de droga, pediram para entrar e encontraram um tablete de entorpecente (cocaína ou maconha) sobre a mesa, e o menor Ryan (17 anos) estava cortando a droga. No apartamento, localizaram mais drogas no quarto do casal (Erika e Rudinei), bloco de anotações com registros de Erika referente pedido de drogas, balança de precisão, R$8.447,70(oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos). O menor tentou assumir a culpa. O conduzido Rudinei também tentou assumir toda a culpa. Relatado também que mesmo depois que os policiais entraram no imóvel, o menor Ryan continuou cortando o tablete de droga. 
    A conduzida Erika, em seu interrogatório, apenas informou que vive no imóvel cerca de 7 (sete) meses, e que é companheira de Rudinei (conduzido) há 3 (três) anos. Sobre os fatos, manteve-se inerte. 
    O conduzido Rudinei, também permaneceu em silêncio. 
    O conduzido Rian (menor), irmão de Rudinei, não soube informar por qual motivo estaria no imóvel. Foi lavrado procedimento correspondente (AAI 87.21.00369). 
    Em suma, a materialidade e indícios de autoria está consubstanciada nos autos, diante dos documentos juntados pela Autoridade Policial, como: Boletim de Ocorrência (ev. 1, fls. 23/24), bloco de anotações referente o comércio ilícito de entorpecentes (ev. 1, fls. 25/33), Termo de Exibição e Apreensão (ev. 1, fl. 34), Auto de Constatação n° 233/2021 (ev. 1, fl. 36) e depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante dos conduzidos. 
    A prisão preventiva justifica-se como garantia da ordem pública, pois, pela expressiva quantidade de drogas (12,6 g. de maconha; 1.730,0g. de cocaína) e dinheiro em notas diversas no total de R$8.447,70(oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e setenta centavos), anotações de datas e valores que fazem presumir a comercialização reiterada, assim como pelo relato de que o local era conhecido dos agentes policiais pela prática do delito, pode-se concluir pela forte possibilidade de que façam do delito um modo de vida, inclusive cogitando-se da participação em organização criminosa, de maneira que, postos em liberdade, poderiam voltar e delinquir, mesmo motivo pelo qual eventuais medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ao presente caso - já que todas se dão em meio aberto e não impediriam a prática delitiva em questão. 
    No caso dos autos, há gravidade concreta na conduta praticada pelos conduzidos, que supera as circunstancia habituais da simples prática do delito, uma vez que, como bem ressaltado pelos agentes públicos, o local do crime é conhecido pela prática de armazenamento e preparo dos entorpecentes para entrega à diversas biqueiras da região, e principalmente pelo envolvimento de menor na empreitada criminosa. 
    Não se pode ignorar, é certo, a pandemia causada pelo vírus COVID-19, classificada como tal pela Organização Mundial da Saúde, fato que, inclusive, acarretou na dispensa da realização da audiência de custódia. 
    Isso impõe ao Poder Público a tomada de medidas para a contenção da doença e, dentre elas, está a adoção da prisão preventiva nos casos estritamente necessários. 
    Nessa colisão de direitos fundamentais - saúde pública e segurança pública -, ponderando o caso concreto, compreendo que esta deve ser tutelada com maior intensidade, pois: a) há possibilidade de reiteração criminosa; b) o conduzido não compõe grupo de risco; e c) o Presídio possui equipe médica capaz de ministrar os cuidados necessários. 
    Por tais motivos, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor. 
    Registra-se, por oportuno, que a presente decisão é proferida sem manifestação da defesa devido ao escoamento do prazo legal de 24 horas para análise da medida, o que não representa prejuízo já que eventuais argumentos podem ser trazidos aos autos e objeto de análise a qualquer tempo. 
    1. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 301 e seguintes do CPP e artigo 5 2 , inciso LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CRFB, homologo a prisão em flagrante lavrada em desfavor de RUDINEI DE OLIVEIRA BASSETO e ERIKA FERREIRA DA CRUZ para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
    2. Decreto a prisão preventiva de RUDINEI DE OLIVEIRA BASSETO e ERIKA FERREIRA DA CRUZ. 
    […]
    Pois bem. Da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que entendeu o impetrante, não há ilegalidade ou deficiência de fundamentação nas decisões vergastadas, encontrando-se a ordem de prisão embasada em elementos tático jurídicos idôneos, suficientes à justificação da medida. 
    Quanto à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, é de se registrar que sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter os réus segregados, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 
    […]
    Nessa banda, as circunstâncias acima listadas dão conta de apontar que os pacientes, em tese, juntamente com adolescente, participavam na prática da comercialização ilícita de entorpecentes, adotando, possivelmente, a narcotraficância como seus modus operandi em vida, a evidenciar tanto a habitualidade com que tomavam parte na atividade espúria em questão (diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como das denúncias recebidas da prática ilícita no local) como o evidente risco de reiteração criminosa. 
    […]
    Ademais, V..] Também não merece prosperar o pleito no sentido de que a prisão preventiva da paciente ERIKA FERREIRA DA CRUZ seja substituída pela prisão domiciliar, por ser ela portadora de doença celíaca. 
    É que o caput e o inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal dispõem que o juiz poderá substituir a prisão preventiva quando o agente for "extremamente debilitado por motivo de doença grave". 
    No presente caso, apesar de ter sido juntado aos autos atestado médico, datado de setembro de 2018, informando que a citada paciente é acometida de doença celíaca, não há prova médica no sentido de que esta esteja extremamente debilitada ou de que o seu estado de saúde atual seja grave. 
    Além disso, também inexistem informações no sentido de que a unidade prisional em que a paciente se encontra não disponha de equipe de saúde ou que não tenha capacidade para prestar o tratamento de saúde adequado durante a sua segregação cautelar, não bastando, para a concessão da prisão domiciliar, a mera alegação, desacompanhada de documentos comprobatórios. 
    Assim, considerando que o impetrante não instruiu a inicial com nenhum documento que contrarie a decisão judicial que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a qual se encontra no evento 32 dos autos principais, bem como que o atestado médico juntado aos autos acerca da condição médica aventada não indica a extensão das moléstias e eventuais limitações delas decorrentes, a decisão atacada deve prevalecer, em observância ao princípio da confiança do juiz do processo" (trechos extraídos do parecer da Procuradoria de Justiça - contido no Evento 16). (eDOC 2, p. 270)
    Como se vê, os pacientes, segundo os autos, teriam estabelecido organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Foram apreendidos “01 (uma) porção de maconha, apresentando massa bruta de 12,6g (doze gramas e seis decigramas), 03 (três) porções de crack, apresentando a massa bruta, aproximada, de 1420g (mil, quatrocentos e vinte gramas), 04 (quatro) porções de cocaína, apresentando a massa bruta de 310,0g (trezentos e dez gramas). Foram apreendidos, ainda, 03 (três) telefones celulares, 01 (uma) balança, dinheiro em espécie (R$ 8.447,70 - oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), além de 01 (um) caderno contendo anotações referentes à narcotraficância.”
    Não vislumbro teratologia no decreto prisional a autorizar a superação da súmula 691.
    Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ, invocada pelo impetrante, não prevê prisão domiciliar a presos suspeitos do cometimento de crime hediondo, como é o caso dos autos.
    Quanto à doença de que padece a paciente Érika, não me consta que celíacos estejam no rol de risco de agravamento pela covid-19. 
    Mais a mais, “o atestado médico juntado aos autos acerca da condição médica aventada não indica a extensão das moléstias e eventuais limitações delas decorrentes.”
    É o caso, todavia, de assegurar à paciente uma dieta compatível com a doença celíaca, a fim de evitar o surgimento ou possível agravamento dos sintomas.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino ao Juízo de primeiro grau que oficie à unidade na qual a paciente está custodiada, a fim de que lhe seja assegurada dieta compatível com a doença celíaca. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente